Tribunal: TJBA
Processo: 8026032-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026032-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s)
:
REBECA SILVA LIMA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

AGRAVADO: MANUELA ANUNCIACAO VITORIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
CAIO SENA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.770/2008. PRAZO AMPLIADO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026032-85.2023.805.0000, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
e Agravada
MANUELA ANUNCIAÇÃO VITÓRIO RIBEIRO.

A C O R D A M os Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça